Tribunal: TJDFT
Processo: 0023699-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. ABANDONO. ARTIGO 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO. EXEQUENTE. NECESSIDADE. CITAÇÃO. EFETIVADA. EMBARGOS. NÃO APRESENTAÇÃO. REQUERIMENTO. EXECUTADO. DESNECESSIDADE. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, a parte deverá ser intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, antes que o magistrado julgue extinto o processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.
2. Constatada a revelia do executado, que devidamente citado deixa de apresentar os embargos, não há que se cogitar de seu requerimento como ato imprescindível para que o processo seja extinto por abandono, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT.
3. Extinta a execução, sem julgamento do mérito, em razão do abandono pelo exequente, não há que se falar em expedição da certidão de crédito prevista na Portaria Conjunta 73/2010 do TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.